Tribunal: TJPA
Processo: 0853565-48.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853565-48.2020.8.14.0301

APELANTE: COMISSÃO DO CONCURSO PUBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA, REPRESENTADO PELO SEU PRESIDENTE: O SR. GERALDO NEVES LEITE, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO ROBERTO CRUZ COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE COTISTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO NAS SITUAÇÕES CINZENTAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por CEBRASPE e pelo Estado do Pará contra sentença que declarou nulo o ato de exclusão do autor das vagas reservadas a candidatos negros em concurso público e determinou sua reinclusão na lista de cotistas, além da fixação de honorários advocatícios. Alegação de ausência de características fenotípicas compatíveis com a autodeclaração de negro/pardo, conforme análise da comissão de heteroidentificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo que excluiu o apelado da lista de cotistas foi legal e se houve violação ao princípio da separação dos poderes pelo controle judicial do mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 41, reconheceu a possibilidade de uso de critérios subsidiários de heteroidentificação em casos de autodeclaração racial, desde que respeitada a dignidade humana.

4.

Em situações de dúvida razoável sobre o fenótipo ("zona cinzenta"), deve prevalecer a autodeclaração do candidato. O apelado demonstrou em outros concursos ter sido reconhecido como cotista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "Nos casos em que o candidato se encontra em zona de dúvida quanto ao fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração racial."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos recursos de apelação interpostos pelos apelantes nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0853565-48.2020.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

ADVOGADO: DANIEL BARBOSA SANTOS (OAB/DF 13.147)

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO (OAB/PA 7.730)

APELADO: PAULO ROBERTO CRUZ COSTA

ADVOGADO: PAULO ROBERTO CRUZ COSTA (OAB/MA 13.908)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar nulo o ato que excluiu o autor da concorrência às vagas reservadas a cotas raciais no concurso público realizado pelo Poder Judiciário do Estado do Pará, determinando aos requeridos que procedam a inclusão definitiva do mesmo na lista classificatória destinada aos candidatos negros e pardos, ademais arbitrou honorários de sucumbência.

Informou, segundo previsto no item 6.2.1 do Edital nº 1 – TJPA, de 15 de outubro de 2019, que os candidatos autodeclarados negros deviam ser submetidos ao procedimento de verificação da condição declarada. O apelado não foi considerado pessoa negra/parda pela comissão de verificação, razão pela qual perdeu o direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, passando a figurar somente nas vagas de ampla concorrência.

Aduziu que a sentença ao concluir pela procedência do pedido inicial violou os princípios da isonomia e da vinculação ao edital, ademais interferiu indevidamente no mérito deixando de observar a separação dos poderes.

Afirmou ser legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação para confirmar a autodeclaração dos candidatos.

Ressaltou que esse procedimento de verificação seria promovido de forma presencial não sendo aceita em nenhuma hipótese a utilização de fotografias.

Alegou que a comissão avaliadora concluiu, a unanimidade, que o apelado não apresenta o fenótipo de candidato negro.

Sustentou a ausência de irregularidade no procedimento de verificação, aplicado segundo os termos do edital, razão pela qual a sentença não poderia substituir o critério da banca examinadora (Tema 485 RG).

Concluiu requerendo que seja conhecido e provimento o apelo interposto para reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial.

O Estado do Pará também interpôs recurso de apelação sustentando essencialmente que o controle dos atos administrativos há de ser unicamente de legalidade, de tal forma que a análise do mérito do ato é vedada ao Poder Judiciário. Finalizou pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

O apelado, em contrarrazões, aduziu que as provas apresentadas confirmam sua condição como candidato preto/pardo. Asseverou que os argumentos recursais são incapazes de contrapor os fatos provados no curso da instrução processual.

Afirmou a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário nos casos relativos a concursos públicos. Encerrou requerendo o desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço de ambos os recursos e os apreciarei simultaneamente dada a complementariedade das alegações deduzidas por cada apelante.

De início, é relevante informar que o autor, ora apelado, prestou concurso público para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador, 6ª Região Judiciária – Paragominas, para qual houve a previsão de cadastro de reserva consoante previsto no Anexo I, do Edital nº 1 – TJ/PA, de 15 de outubro de 2019 (ID 13357982 – Págs. 69/70).

Na fase de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros o apelado foi considerado não cotista, a justificativa da Banca Avaliadora consistiu:

“NÃO COTISTA. A aparência do(a) candidato(a) NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos:

cor da pele (sem artifícios);

textura dos cabelos (sem artifícios);

fisionomia.”
(ID 13357987 – Pág. 1).

Houve interposição de recurso administrativo (ID 13357988) cuja resposta apresentada pela organizadora do certame consistiu na exposição por cada membro da comissão avaliadora acerca das características do apelado (ID 13357990 – Págs. 1 e 2), confira-se:

Membro

1

→
A finalidade da Comissão de Heteroidentificação é averiguar se o candidato autodeclarado preto ou pardo efetivamente se amolda às características do grupo, constantes no Censo Oficial do IBGE, a fim de atestar que, pelo conjunto de características visíveis o candidato é assim reconhecido na sociedade, apresentando traços fenótipos que o identificam com o tipo preto ou pardo. Nesse sentido a jurisprudência atesta repetidamente: ADMINISTRATIVO.ENSINO SUPERIOR. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO.FENOTIPIA O critério em que se baseou o Estatuto da igualdade racial é o da fenotipia, e não o da ancestralidade. A Lei é clara ao afirmar que a população negra é formada pelo conjunto de pessoas que se declaram pretas ou pardas considerando que as cotas raciais visam a reparar e compensar a discriminação social eventualmente sofrida por afrodescendentes, para que dela se valha o candidato, faz-se mister que possua fenótipo pardo ou negro. Se não o possui, não é discriminado e, consequentemente, não faz jus ao privilégio para o ingresso acadêmico – TRF 4ª Região Apelação/Remessa Necessária (APL 5001111- 552019.4.04.7101 RS, Julgado em 05.08.2020). Nos termos da jurisprudência e da legislação vigentes, a autodeclaração relativamente à condição de "preto ou pardo" (Lei nº 12.288/10) pode ser confrontada pela heteroidentificação feita pessoalmente, a qual deve-se basear na fenotipia, e não na ancestralidade, do candidato. Visivelmente o fenótipo do candidato não traz características marcantes do afrodescendente, que em seu conjunto harmoniza a aparência de uma pessoa que culturalmente não sofreria preconceito, por questões raciais, por parte da sociedade. O tom de pele e as feições não carregam traços marcantes da raça. Não há que se falar em subjetividade de entendimento. Ao olhar para o candidato percebe-se que não se trata de uma pessoa negra/parda, nem afrodescendente. E sua cor, no meio social em que vive, não constitui uma causa de discriminação social ou racial. Ou seja, o candidato não tem características físicas que fazem com – ou que demonstre ou indique que - ela seja discriminada socialmente e sofra as consequências disso. Observa-se que alguns aspectos não condizem com o esperado fenótipo da raça, assim como nariz, lábios, formato do rosto. Por essa razão reitera-se a decisão da Banca pela negativa de cota racial.

2

→
As Comissões de Heteroidentificação são instituídas com o objetivo de verificar/confirmar se o candidato autodeclarado preto ou pardo de fato possui as características próprias desse grupo racial. Esta verificação deve ser baseada no fenótipo apresentado, ou seja, características físicas visíveis, sem artifícios, quando enquadradas no perfil da raça, nos termos dispostos pelo IBGE, devem confirmar a autodeclaração feita pelo Candidato. Não comprovadas essas características o candidato deve ser eliminado das vagas reservadas aos candidatos pretos/pardos, cabendo a esta Banca examinadora proteger os direitos daqueles efetivamente encaixados no grupo. Sobre o sistema de cotas, e sua forma de aferição, importante colacionar os parâmetros previstos no STF, que na ADC 41/DF, julgada em 08/06/2017 definiu: "É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017). O Min. Ricardo Lewandowski, em seu voto, ao analisar se os mecanismos empregados na identificação do componente étnico-racial estão ou não em conformidade com a ordem constitucional, reconheceu a existência de duas formas distintas de identificação, a saber, a autoidentificação, decorrente da autodeclaração feita pelo candidato, e a heteroidentificação, feita pela administração, atestando a constitucionalidade de ambas, verbis: “Tanto a autoidentificação, quanto a heteroidentificação, ou ambos os sistemas de seleção combinados, desde que observem, o tanto quanto possível, os critérios acima explicitados e jamais deixem de respeitar a dignidade pessoal dos candidatos, são, a meu ver , plenamente aceitáveis do ponto de vista constitucional". (ADPF 186/DF). É importante frisar que a tonalidade de pele, textura do rosto e cabelos, barba, podem sofrer não apenas variações intencionais, como também variações naturais, provenientes do amadurecimento, do tempo, mas que podem ser determinantes na conclusão desses aspectos. Verifica-se que o candidato não apresenta em seu conjunto as características inerentes à raça, a exemplo, nariz, lábios, formato do rosto, dentre outros aspectos que no conjunto não formam um fenótipo apto a sofrer discriminação por parte da sociedade. Por essas razões teve negado o seu parecer por cotas raciais.

3

→

O

Edital

prevê

a

autodeclaração

do

candidato,

associada

à

análise

de

heteroidentificação

por

parte

de

uma

Comissão

de

heteroidentificação

Evidencia-se

que

a

metodologia

adotada

pela

Banca

de

Heteroidentificação,

objetiva,

preliminarmente,

garantir

a

isonomia,

a

transparência

e

a

aplicação

irrestrita

das

regras

firmadas

pelo

Edital,

como

mecanismo

de

proteção

aos

princípios

que

regem

o

concurso

público.

Deste

modo,

as

análises

são

sempre

objetivas

e

não

pessoais.

O

fenótipo

do

candidato

deve

ser

o

guia

e

os

critérios

devem

ser

aqueles

especificados

no

Edital

Saliente-se

que

a

finalidade

da

instituição

de

um

sistema

de

cotas

visa

atender

a

uma

injustiça

histórica

contra

um

determinado

grupo

de

raça/cor:

negros

e

afrodescendentes.

Diante

da

miscigenação

existente

no

Brasil,

o

critério

utilizado

pelas

Bancas,

ainda

que

resguardadas

as

particularidades

de

cada

Edital,

não

vem

sendo

o

genético,

nem

a

cor

da

pele

em

si,

mas

a

análise

do

conjunto

do

fenótipo

do

candidato.

A

justificativa

para

o

sistema

de

cotas

é

que

certos

grupos

específicos,

em

razão

de

algum

processo

histórico

depreciativo,

teriam

maior

dificuldade

para

aproveitar

as

oportunidades

que

surgem

no

mercado

de

trabalho,

bem

como

seriam

vítimas

de

discriminações

nas

suas

interações

com

a

sociedade.

Assim,

utiliza-se

uma

proporcionalidade,

entre

um

fenótipo

que

apresente

as

características

mais marcantes

e

valores

nacionais

atribuídos

aos

afrodescendentes.

A

jurisprudência

define:

Considerar

como

parda

toda

a

população

brasileira

que

não

seja

evidentemente

branca

significa

boicotar

o

espírito

da

lei,

que

é

proteger

indivíduos

com

fenótipos

realmente

vítimas

de

discriminação,

ou

seja,

pretos

e

mulatos.

A

discriminação

é

social,

se

a

pessoa

não

é

reconhecida

como

negra

ou

mulata

pela

sociedade

não

tem

direito

à

cota.

O

candidato

que

não

possui

tais

características

fenotípicas

não

pode

beneficiar-se

da

política

afirmativa

de

cotas,

assegurando-se,

desse

modo,

a

isonomia

entre

os

concorrentes

e

a

lisura

dos

processos

seletivos

realizados

pelas

universidades

públicas.

(Ministério

Público

Federal

–

Procuradoria

da

República

em

Goiás.

Processo

nº

Processo

nº

1001818-48.2018.4.01.3500).

Nesse

contexto,

considerando

o

conjunto

fenotípico

apresentado

pelo

candidato

neste

momento

de

análise,

verifica-se

que

ele

não

apresenta

características

que

o

encaixe

no

perfil

exigido

para

concessão

das

cotas

raciais.

O

formato

do

rosto,

nariz,

queixo

e

lábios

não

carregam

as

características

típicas

do

afrodescendente.

Por

essas

razões

fica

negada

a

concessão

da

vaga

por

cotas

raciais.

SITUAÇÃO FINAL: NÃO COTISTA

É possível vislumbrar que a manutenção do ato administrativo de rejeição (não cotista) restou assentada na conclusão de que as características fenotípicas do apelado – nariz, lábios e o formato do rosto − não seriam inerentes à raça negra.

Registre-se, oportunamente, no caso trazido ao desate não se questiona a constitucionalidade da ação afirmativa de cotas raciais (ADPF 186/STF) ou a possibilidade dos candidatos autodeclarados negros serem submetidos ao procedimento de verificação da

condição autodeclarada (ADC 41/STF). A controvérsia reside exatamente em ter - ou não - a comissão avaliadora empregado critérios objetivos na aferição das características fenotípicas do apelado conforme previsto nos itens 6.2.1 e 6.2.5 do edital de abertura do certame.

Aqui se faz necessário assinalar, o deslinde dessa controvérsia, diversamente do que se alegou nas razões recursais, não se refere à alteração do critério da comissão avaliadora, tampouco representa
interferência sobre o mérito administrativo ou inobservância da separação dos poderes, mas sim consiste no exercício do controle de legalidade do ato administrativo que considerou o apelado como não cotista, notadamente porque as circunstâncias fáticas do caso concreto revelam o seu enquadramento na denominada “zona cinzenta”, isto é, situado entre a zona de certeza positiva e a zona de certeza negativa sobre a cor do candidato (branco ou pardo).

Essa “zona cinzenta” a que acabo de referir não deixou de analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41. O Ministro Luís Roberto Barroso em seu voto abordou o assunto da seguinte forma:

“
66. Atenta aos méritos e deficiências do sistema de autodeclaração, a Lei nº 12.990/2014 definiu-o como critério principal para a definição dos beneficiários da política. Nos termos de seu artigo 2º, determinou que “[p]oderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”. Porém, instituiu norma capaz de desestimular fraudes e punir aqueles que fizerem declarações falsas a respeito de sua cor. Nesse sentido, no parágrafo único do mesmo artigo 2º, estabeleceu que “[n]a hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis”.

67. Para dar concretude a esse dispositivo, entendo que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação para fins de concorrência pelas vagas reservadas, para combater condutas fraudulentas e garantir que os objetivos da política de cotas sejam efetivamente alcançados. São exemplos desses mecanismos: a exigência de autodeclaração presencial, perante a comissão do concurso; a exigência de fotos; e a formação de comissões, com composição plural, para entrevista dos candidatos em momento posterior à autodeclaração. A grande dificuldade, porém, é a instituição de um método de definição dos beneficiários da política e de identificação dos casos de declaração falsa, especialmente levando em consideração o elevado grau de miscigenação da população brasileira.

68. É por isso que, ainda que seja necessária a associação da autodeclaração a mecanismos de heteroidentificação, para fins de concorrência pelas vagas reservadas nos termos Lei nº 12.990/2014, é preciso ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, o mecanismo escolhido para controlar fraudes deve sempre ser idealizado e implementado de

modo a respeitar a dignidade da pessoa humana dos candidatos. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato.
Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial
.
”
(Grifei).

O trecho que acabo de citar revela que, o critério escolhido pelo legislador (art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.990/2014) foi a autodeclaração, permitindo, no entanto, que a administração adote critérios subsidiários como a heteroidentificação para combater fraudes. No entanto, nas situações em que houver dúvida razoável sobre o fenótipo deverá prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial.

Abro espaço para deixar consignado que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, recentemente, referendou a medida cautelar na ADI 7.654 MC-REF/DF, no sentido de prorrogar a eficácia da ação afirmativa prevista na Lei nº 12.990/2014, permanecendo válido o sistema de cotas raciais até a conclusão do processo legislativo de competência do Congresso Nacional e, subsequentemente, do Poder Executivo.

Retomando o raciocínio, a preocupação com a preservação da dignidade dos candidatos durante a aplicação do mecanismo de evitação de fraudes foi abordada no voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes na ADC 41, confira-se:

“De qualquer modo, parece fora de dúvida que, para preservar da melhor maneira possível a dignidade dos candidatos, evitando maiores constrangimentos,
o ideal é que o processo de verificação da autenticidade da declaração privilegie, inicialmente, registros documentais capazes de corroborar a afirmação dos candidatos. Isso pode ser providenciado pela apresentação de fotografias ou até mesmo por documentos públicos que assinalem sinais étnico-raciais referentes aos candidatos e, também, a seus respectivos genitores
.”
(Grifei).

Essa passagem não veda – ao contrário recomenda – que no procedimento de verificação da autenticidade da autodeclaração formalizada pelos candidatos a comissão também se valha de outros elementos evidenciadores dos aspectos étnico-raciais, inclusive fotografias [rejeitadas nas razões recursais] ou documentos públicos.

Isto posto, no caso concreto os elementos probatórios (fotográficos) apresentados pelo autor/apelado evidenciam, de forma absolutamente convincente, que se trata de candidato inserido no fenótipo negro/pardo (ID 13357991 – Págs. 1 a 8).

Essa conclusão se avulta ao observar que o apelado foi reconhecido (resultado definitivo) como preto e pardo pela comissão de heteroidentificação do concurso público para o provimento de cargos e à formação de cadastro de reserva do Poder Judiciário do Estado do Ceará, organizado pela Fundação Carlos Chagas – FCC (ID 13358060 – Págs. 1 a 2), sendo igualmente reconhecida sua autodeclaração como pessoa preta ou parda (resultado preliminar) no concurso público do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, organizado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (ID 13519061 – Pág. 16).

Destarte, o conjunto probatório presente nestes autos aponta para direção diametralmente oposta à conclusão da comissão avaliadora, especificamente no que alude as
características fenotípicas do apelado – nariz, lábios e o formato do rosto – visivelmente inserido na condição de pessoa negra ou parda.

Neste contexto impõe dar prevalência para interpretação mais favorável ao candidato conforme já decidiu esta 2ª Turma de Direito Público, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO.

RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E PARDOS. CONFLITO ENTRE A AUTODECLARAÇÃO E O RESULTADO DA COMISSÃO AVALIADORA. PREVALÊNCIA DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO
. CANDIDATO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE DEVE PERMANECER NO CONCURSO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. A autodeclaração não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser considerada legítima a avaliação realizada pela Comissão de Avaliação do Concurso quanto a esse aspecto.

2. No caso dos autos, entendo que não poderia ser desconsiderado os documentos apresentados pelo apelado, no qual comprovam que ele se enquadra nas vagas a candidatos(as) negros(as) (e pardos/pardas).

3. Com isso, a heteroidentificação (identificação por terceiros) é possível e recomendada em concursos como este em tela.
Todavia, em caso de dúvida, é preciso que se privilegie a autodeclaração, devidamente prestada pelo candidato, sobretudo no caso em tela, que indubitavelmente tem ascendência e características fenotípicas da etnia parda
.

4. Diante disso, a prova pré-constituída evidencia a violação a direito líquido e certo do impetrante de obter a homologação da sua autodeclaração para obter vaga pelo sistema de cotas raciais, pelo que há que se negar provimento ao recurso da Apelante.

5. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.”
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868686-19.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023)

Com efeito, entre a autodeclaração e o risco de fraude nos certames ou o heterorreconhecimento e a possibilidade de serem cometidas arbitrariedades deve-se optar pelo mal menor privilegiando os destinatário das políticas afirmativas reduzindo desigualdades e discriminação.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos recursos de apelação interpostos pelo
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE
e pelo Estado do Pará
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/10/2024